Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM CRIPTOATIVOS. TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE UMA PLURALIDADE DE RÉUS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE ALGUNS DO RÉUS. INSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A MANUTENÇÃO DE TODOS OS RÉUS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INICIAL INDEFERIDA SEM QUE TENHAM SIDO ANALISADOS OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a propositura de ação monitoria, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, por aquele que afirmar ter direito de exigir, do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.
1.2. A despeito da inexistência de definição legal do que poderia ser considerado prova escrita, é certo que, para fins de propositura de ação monitória há necessidade de apresentação de prova documental apta a demonstrar a existência da dívida e da obrigação atribuída à parte devedora.
2. Apenas no caso de dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada, deve o magistrado determinar a intimação do autor para, querendo, emendar a petição inicial da ação monitória, para o fim de adaptá-la ao procedimento comum, na forma prevista no artigo 700, § 5o, do Código de Processo Civil.
3. Observado, no caso concreto, que os contratos de prestação de serviços de intermediação de investimentos em criptomoedas apresentados pela autora e as notas promissórias a eles vinculadas, apesar de não ostentarem eficácia de título executivo, se mostram suficientes para comprovar a existência da dívida e da obrigação pecuniária, ao menos em relação à empresa contratada, tem-se por incabível o indeferimento da petição inicial, em virtude da insistência da parte autora na manutenção de outras pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da ação monitória.
3.1. Eventual reconhecimento da ilegitimidade de alguma ou de algumas das pessoas físicas e jurídicas indicadas pela autora para compor o polo passivo da ação monitória, acarreta a resolução do processo, sem exame do mérito, em relação a tais partes, devendo ser dado prosseguimento à demanda em relação à ré remanescente.
4. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que o magistrado sentenciante se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pela parte autora na emenda ofertada.
4.1. Tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial da ação monitória, por considerar inexistente prova escrita da dívida em relação a todos os réus, deixou se se manifestar a respeito dos argumentos invocados pela autora como justificativa para a inclusão de tais partes no polo passivo da lide, mostra-se impositiva a cassação da sentença, com o consequente retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja sanada a omissão e, se o caso, reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.